Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-30.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006651-30.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (EMBARGANTE), RAFAEL WILLIAN SIMISEN - CPF: 067.254.539-02 (EMBARGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Alegação de obscuridade e omissão. Ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão no qual fora provida, por unanimidade, a apelação criminal para absolver o embargado de lesão corporal grave no ambiente doméstico visando o saneamento de omissão ou obscuridade do julgamento.

II. Questão em discussão

A questão envolve omissão/obscuridade quanto aos elementos de prova produzidos, que seriam aptos a demonstrar
“a ocorrência de lesão corporal leve”
.

III. Razões de decidir

Não há, nos autos, elementos que demonstrem a materialidade das agressões, de modo que sequer seria possível desclassificar a conduta para lesão corporal leve, se inexiste
“imagem, atestado ou prontuário médico que comprove a suposta agressão física narrada na inicial acusatória”
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 386, II, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.6.2016; TJRS, Ap nº 70038590436, Rel. Des. Odone Sanguiné, Terceira Câmara Criminal, j. 17.3.2011; TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1º.4.2019; STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.3.2016.

Doutrina
: GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provida, por unanimidade, a Apelação criminal nº 1006651-30.2020.8.11.0040, interposta pelo embargado, para absolver RAFAEL WILLIAN SIMISEN de lesão corporal grave no ambiente doméstico – art. 129, § 1º, III, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006 – (ID 254153674).

A 32ª Procuradoria de Justiça Criminal sustenta existir obscuridade e omissão
“quanto aos elementos de prova produzidos acerca da ocorrência do delito de lesão corporal leve”
, porque
“em que pese o exame de corpo de delito não tenha sido realizado, o exame de audiometria [...] atesta a afetação da audição da vítima [...] em decorrência das agressões sofridas, em consonância com os depoimentos precisos da vítima prestados em ambas as fases da persecução, sendo suficientes para a desclassificação da conduta para o tipo descrito no art. 129, do CP”
.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de
“sanar a omissão ou obscuridade na conclusão do julgamento”
(ID 254770171).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal nº 1006651-30.2020.8.11.0040, o apelante foi absolvido por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II), nos termos do voto condutor, mediante as seguintes premissas,
“in verbis”
:

“[...] Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 14.12.2019, o apelante [RAFAEL WILLIAN SIMISEN] teria agredido a vítima [Sthefanie Aquino dos Santos] ‘com tapas, socos, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento’ (ID 230245176 – fls. 6/7; Relatório de Mídias – ID 230245680).

Ocorre que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, embora requisitado pela autoridade policial. Além disso, inexiste imagem, atestado ou prontuário médico que comprove a suposta agressão física narrada na inicial acusatória.

Outrossim, há apenas um exame de Audiometria Total (ID 230245176 – fls. 13) elaborado por uma fonoaudióloga no dia 22.1.2020, aproximadamente 1 (um) mês após o suposto fato, o qual não demonstra que a alteração detectada na audição da vítima seria resultado de agressões.

Para comprovar a materialidade da lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, é dispensável o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que ‘existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde’ (AgRg no AREsp nº 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.6.2016).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

‘Não se nega a relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, todavia ela não é capaz de suprir a ausência de prova da materialidade do delito. Inexistindo prova acerca da materialidade do crime de lesão corporal, a absolvição do acusado é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP’ (Ap nº 70038590436 - Relator: Des. Odone Sanguiné - Terceira Câmara Criminal - 17.3.2011)

Ausente prova da materialidade delitiva, afigura-se procedente a absolvição do apelante pela lesão corporal grave, por não haver prova da existência do fato.

Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO para absolver o apelante da lesão corporal grave, nos termos nos termos do art. 386, II, do CPP. [...]”
(ID 251637182)

No caso, o apelante foi absolvido por não haver prova da ocorrência de lesão corporal, por ausência de elementos que comprovem a materialidade das agressões, de modo que sequer seria possível desclassificar a conduta para lesão corporal leve, se inexiste
“imagem, atestado ou prontuário médico que comprove a suposta agressão física narrada na inicial acusatória”
(ID 251637182).

Como exposto no acórdão, o
“exame de Audiometria Total (ID 230245176 – fls. 13) elaborado por uma fonoaudióloga no dia 22.1.2020, aproximadamente 1 (um) mês após o suposto fato, [...] não demonstra que a alteração detectada na audição da vítima seria resultado de agressões”
(ID 251637182).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Além disso, a obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”
(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016)

Assim sendo, não se identificam vícios a serem sanados, mas propósito de rejulgamento.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025